Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pela parte apelante, através da derradeira petição que aviara1, notadamente o documento expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, à apelada para, em 5 (cinco) dias, dizer sobre o veiculado, pois o reportado pode impactar, inclusive, a resolução do recurso interposto. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41367174 - Pág. 1 (fl. 753)